Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706868-29.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GINA DE AZEVEDO NEGRAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo a apelação (Id. 22763264) interposta por GINA DE AZEVEDO NEGRÃO eis que tempestiva e com preparo regular (Ids. 22763265 e 22763266), o que faço apenas no efeito devolutivo, porque presente a hipótese do inciso III do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil e porquanto também não identifico possível dano grave irreparável ou de difícil reparação que justifique eventual efeito suspensivo. As contrarrazões foram apresentadas no Id. 22763280. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 16:49:40. Desembargador Gilberto Pereira Relator